Tribunal: TJDFT
Processo: 0042911-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042911-02.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANA CECILIA ALVES DE CASTRO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Ofício da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) de ID 77632516 comunica sentença de extinção pelo pagamento em sua totalidade referente à exequente ANA CECILIA ALVES DE CASTRO, não havendo saldo remanescente. Intimadas as partes (ID 77703545), a exequente acima requer a extinção da presente execução, unicamente em relação a ela, devido à comprovação do cumprimento das obrigações (ID 78326028). Diante disso, determino a exclusão do referido crédito da execução em epígrafe. O feito executivo deverá prosseguir para pagamento em ordem cronológica dos demais requisitórios debatidos nos presentes autos, até a integral quitação das obrigações ali delineadas. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador